Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ADMISSÃO. PENHORA NA RESIDÊNCIA DO SÓCIO. INADMISSÃO. REJEIÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do CPC.
2. Admite-se a penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial devedor, exceto os que são necessários à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC.
3. Diante da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rechaça-se eventual busca de bens que guarnecem a residência do sócio.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.